Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-80.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que por breve espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 934).
2. A realização de atos executórios que ultrapassam a fase preparatória, como corte, organização e amarração do objeto subtraído, bem como colocação de parte do material no veículo de posse do réu, caracteriza a consumação do crime, independentemente da retirada completa do bem.
3. A confissão parcial do réu, associada às provas testemunhais e materiais, reforça a ocorrência da inversão da posse, não sendo cabível a desclassificação para a forma tentada.
4. Recurso conhecido e não provido.